Tribunal: STF
Processo: RE 113263
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-04
Data de publicação: 1987-09-04

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA EM DESAPROPRIAÇÃO DIRETA.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DETERMINOU A INCIDENCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA,
COM BASE NA LEI N. 6.899/81, A PARTIR DA DATA DO LAUDO, SEM
OBSERVANCIA DO INTERSTICIO DE UM ANO PREVISTO NO PARAGRAFO-2 DO
ART. 26 DO DEC.- LEI N. 3.365/41.
INOCORRENCIA DE DIVERGENCIA COM A SÚMULA 475 DO STF, NÃO
DEMONSTRADO, TAMBÉM, O DISSIDIO COM OUTROS ACORDAOS (SUMULAS 281 E
291).
TEMAS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS (SUMULAS 282 E 356).
RECURSO PREJUDICADO, QUANTO AO PARAGRAFO-2 DO ART. 26 DO DEC-LEI
3.365/41, PORQUE JÁ DECORRIDO MAIS DE UM ANO, ENTRE A DATA DO LAUDO
E O DO JULGAMENTO DO R.E.
NÃO CONHECIMENTO.